Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701050-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: ELIA MARIZA SOUSA ARAUJO FORTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARTÃO BRB S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0705593-40.2018.8.07.0010, em que contende com ELIA MARIZA SOUSA ARAUJO FORTES. Por meio da decisão agravada, juiz indeferiu o pedido de bloqueio do veículo de propriedade do executado (ID 97298710): “Indefiro o pedido formulado pelo requerente, no qual busca alcançar provimento jurisdicional que determine o bloqueio do veículo, tendo este juízo manifestado acerca da impossibilidade de penhorar o veículo com registro de gravame id 89637195 e não houve cumprimento da parte exequente da determinação contida na decisão de id 91271404. Por fim, a parte credora nem sequer aportou o valor dos veículos apresentados e nem apresentou informações suficientes para corroborar a existência de encargos financeiros junto à Fazenda e o órgão de trânsito para indicar a viabilidade do ato constritivo. Inclusive, deveria a parte exequente ter empreendido a diligência, bastando à apresentação da certidão de crédito para obter as informações pretendidas. Por fim, ressalto que é obrigação da parte exequente promover atos necessários a averbação da presente execução, conforme determina o art. 828 do CPC, já que não está amparada pela gratuidade de justiça, podendo recolher os emolumentos dos atos restritivos, bastando para tal requerer a certidão. Em havendo interesse, indique a parte requerente no prazo de 5 (cinco) dias cumprir as determinações precedentes, já que não há prova de que a hasta restará em proveito para o credor, assim como indicar o paradeiro do bem para que possa ser efetivada a medida de arresto para eventual penhora, bem como promova os atos necessários a satisfação do crédito perseguido.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, tendo o juiz esclarecido que é dever da parte informar o paradeiro do bem para que possa ser efetivada a medida de arresto para eventual penhora (ID 97907389): “Indefiro o pedido formulado pelo requerente, no qual busca alcançar provimento jurisdicional que determine o bloqueio do veículo, porquanto a medida constritiva só pode ser autorizada se houver a precisa indicação do bem, já que para a transferência do domínio do veículo automotor é suficiente a tradição, não servindo o registro para indicar a titularidade. Além disso, a medida de bloqueio de circulação a ser cumprida pela autoridade policial é medida excepcional e só pode ser deferida quando houver alta relevância social, o que não reputo presente, inclusive por ser ação temerária e danosa, já que a prática tem revelado expressivas dívidas sobre as diárias do depósito que, depois de concretizada, levam à determinação de alienação do bem para tão somente pagar as despesas decorrentes dos atos constritivos, assim como é comum que os bens que não possuam valor sequer para custear as despesas do ato, violando o preceito da menor onerosidade. Ademais, tem sido corriqueira a falta de interesse dos credores na adjudicação e alienação dos bens após a realização do ato. Por fim, a parte credora sequer aportou o valor dos veículos apresentados e nem apresentou informações suficientes para corroborar a existência de encargos financeiros junto à Fazenda e o órgão de trânsito para indicar a viabilidade do ato constritivo. Inclusive, deveria a parte exequente ter empreendido a diligência, bastando à apresentação da certidão de crédito para obter as informações pretendidas. Por fim, ressalto que é obrigação da parte exequente promover atos necessários a averbação da presente execução, conforme determina o art. 828 do CPC, já que não está amparada pela gratuidade de justiça, podendo recolher os emolumentos dos atos restritivos, bastando para tal requerer a certidão. Ademais, ressalta-se que não compete ao poder público atuar como escritório de cobrança em matérias de interesse eminentemente privado, por estas razões indefiro o pedido de bloqueio e restrição de circulação do veículo, já que a medida pode ser promovida pela parte exequente, conforme lhe faculta o art. 828 do CPC. Em havendo interesse, indique a parte requerente no prazo de 5 (cinco) dias o paradeiro do bem para que possa ser efetivada a medida de arresto para eventual penhora, bem como promova os atos necessários a satisfação do crédito perseguido.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para que seja lançado o impedimento de circulação e/ou transferência, no prontuário do veículo Volkswagen GOL 1.0, placa JIC2071, 2011/2012, chassi9BWAA05U9CT089640, renavam 00344928322, até o julgamento do presente recurso. Esclarece que o artigo 835 do Código de Processo Civil, que a penhora observará ordem própria, primeiro, dinheiro e numerário, no entanto, o SISBAJUD foi negativo. Argumenta que é possível a penhora de veículos de via terrestre, de acordo com o inciso IV, do mesmo artigo 835 e que o artigo 2o da Lei 8009/90 (Lei da Impenhorabilidade), exclui os veículos de transporte, dos bens impenhoráveis. Assevera que o indeferimento do pedido foi equivocado, na medida em que o juízo não observou as documentações juntadas pelo DETRAN-DF, incumbindo ao juízo, adotar as medidas cabíveis para possibilitar a satisfação do crédito. Alega que o pedido da agravante é para que seja reformada a decisão agravada, para determinar ao juízo a quo, que realize a inserção de impedimento de circulação e de penhora, expedindo o competente mandado de penhora, avaliação e remoção, conforme requerido sob ID 96623047. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 27734651 e 27734652). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação monitória apresentado pelo agravante, em que pretende o pagamento de cartão de crédito (“Cartão Visa Empresarial”) no valor de R$ 13.175,30, atualizado em janeiro de 2021. O agravante informa que já realizou diversas pesquisas em busca de bens da devedora, tais como BANCEJUD, RENAJUD e INFOJUD. Afirma que foi encontrado o veículo Volkswagen GOL 1.0, placa JIC2071, 2011/2012, chassi9BWAA05U9CT089640, renavam 00344928322, o qual teve o gravame baixado pelo agente financeiro, estando livre e desimpedido para penhora. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do RENAJUD é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; c) “licenciamento”: impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; d) “registro de penhora”: registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução). No caso dos autos, mostra-se excessiva e desarrazoada a implementação de restrição total de “circulação” do veículo requerida pelo agravante, impedindo o simples deslocamento do bem e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. Em verdade, basta ao agravante, para satisfação de seu crédito, a inclusão de restrição de transferência, de forma que a titularidade do veículo não seja transferida para terceiros. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo art. 835, XII, do CPC. 2. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo e a consentir o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda a proprietária do automóvel. 3. Por outro lado, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0704703-97.2019.8.07.0000. Relator: Sandra Reves. 1a Turma Cível. DJE: 19/06/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (20150020240834AGI, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 23/02/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SEVERA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de alienação fiduciária sobre o bem não impede a inclusão de restrições sobre os automóveis, já que inexiste óbice à penhora sobre os direitos de bens gravados com a alienação fiduciária, apesar do bem não integrar o patrimônio do agravante/executado. 2. Impor ao agravante a ordem restritiva de circulação é medida severa que não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo ao agravante/executado. 3. A medida que se impõe é a inclusão da restrição de transferência, meio eficaz à tutela do direito de crédito, uma vez que impede ao executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.” (20160020468524AGI, Relator: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, DJE: 02/03/2017). Na hipótese, neste momento processual, deve ser deferido o pedido efeito suspensivo tão somente para determinar a inclusão de restrição de transferência no veículo da parte agravada. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para determinar a inclusão, via RENAJUD, da restrição de transferência no veículo Volkswagen GOL 1.0, placa JIC2071, 2011/2012, chassi9BWAA05U9CT089640, renavam 00344928322. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator